Tribunal: CARF
Processo: 16327.000616/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000616/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.206 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
CITIBANK DTVM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
TRIBUTO
RECOLHIDO
APÓS
O
VENCIMENTO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF.
Ademais, por força do artigo 62A do RICARF, aplica-se ao caso a decisão
proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos autos do REsp
n° 1.149.022/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo MIneiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de auto de infração de multa de mora decorrente de revisão
interna da DCTF/2002, na qual foi identificada o recolhimento de tributo em atraso somente com
o valor original do tributo e juros, mas sem a multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000616/2007-12
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000616/2007-12

Contra o lançamento, a Recorrente alegou, em suma, que deve ser aplicado o
instituto da denúncia espontânea.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
AssUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCTF. REVISÃO INTERNA. DÉBITOS DECLARADOS. MULTA DE MORA.
DENÚNCIA ESPONTÁNEA.
SÚMULA N° 360-Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O beneficio da denúncia
espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo”. Rel. Min.Eliana Calmon, em
27/08/08.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à insubsistência da autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como relatado, trata este litígio de auto de infração de multa de mora decorrente
de revisão eletrônica interna de DCTF, na qual constatou-se que o contribuinte recolheu tributo
em atraso sem a incidência da multa de mora.
O Contribuinte pede a exclusão da multa de mora, uma vez que ao pagar o tributo,
ainda não declarado em DCTF, restou configurada a denúncia espontânea, no termos do artigo
138 do Código Tributário Nacional, in verbis.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (sem destaque no texto original)
A fim de sustentar a sua defesa, utiliza-se da súmula no360 do STJ para afirmar
que ela pacificou o entendimento de que nas hipóteses de tributos sujeito a lançamento por
homologação, se o contribuinte declarar o tributo devido (em DCTF) e, posteriormente o
recolhê-lo (hipótese de simples pagamento a destempo), não restará configurada a denúncia
espontânea. A Contrario sensu, se o contribuinte não houver declarado o tributo que está sendo
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000616/2007-12

recolhido mediante denúncia espontânea, como ocorre no caso, estará configurado aquele
instituto, não se aplicando multa de mora sobre o valor a ser recolhido. Abaixo, transcreve-se a
referida súmula:
SÚMULA N° 360 - O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.(DJ 08/09/2008)
Para a situação descrita, o tema não é mais passível de discussão no CARF (a teor
do § 2o do art. 62 do seu Regimento Interno), posto que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
a questão posta, no RE no 1.149.022/SP (isto se o pagamento for realizado antes ou
concomitantemente à confissão da dívida, conforme Súmula no 360, também do STJ), em
Acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 543-C da Lei no
5.869, de 11/01/73, antigo Código de Processo Civil.
Tal posicionamento decorreu do entendimento predominante nos tribunais de que
a multa moratória teria um caráter punitivo. O tema, inclusive, foi objeto de súmula pelo Egrégio
STF na Súmula no565, segundo a qual “a multa fiscal moratória constitui pena administrativa,
não se incluindo no crédito habilitado em falência.”
Assim, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça STJ se
consolidou no sentido de que o pagamento do tributo devido, acrescido de juros de mora, antes
do início de procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, caracteriza a
denúncia espontânea e afasta a exigência de multa de mora.
Pacificando integralmente a matéria, o STJ se pronunciou definitivamente sobre o
assunto, afastando a multa de mora em face da denúncia espontânea, nos autos do REsp no
1.149.022/SP, processado como Recurso Repetitivo e, portanto, de observância obrigatória por
este Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF. Abaixo, reproduz-se a ementa do
acórdão:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente. 2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada,
com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008). 3. É que "a declaração
do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de
qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (Resp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ
07.02.2008). 4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.206 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000616/2007-12

tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN. 5. In casu, consoante consta
da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos,
a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu
esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea
em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em
atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que
resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional." 6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,
tendo em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine. 7.
Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção,
REsp n° 1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010)
Por fim, cabe ressaltar que a teor do Ato Declaratório n° 04/2011 (DOU de
21/12/2011, p. 36), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizou a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional”.
Assim, com esses fundamentos, considera-se a multa lançada insubsistente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital